Tribunal: TJMT
Processo: 1009672-38.2025.8.11.0040
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009672-38.2025.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[GRACIELE TELES FRIGERI - CPF: 035.350.321-56 (APELANTE), GRACIELE TELES FRIGERI - CPF: 035.350.321-56 (ADVOGADO), V H E R CURSOS EDUCACIONAIS LTDA - EPP - CNPJ: 21.200.879/0001-95 (APELADO), CENTRO UNIVERSITARIO POLIENSINO LTDA - ME - CNPJ: 26.134.455/0001-93 (APELADO), I E P INSTITUTO EDUCACIONAL POLIEDUCA BRASIL LTDA - CNPJ: 25.262.038/0001-63 (APELADO), VICTOR HUGO CARNIELLO DELGADO - CPF: 024.914.361-59 (APELADO), RUBYA CARNIELLO DELGADO - CPF: 036.009.851-75 (APELADO), DENILTON PERICLES ARAUJO - CPF: 106.773.211-04 (APELADO), CLENILSON CASSIO DA SILVA - CPF: 700.753.521-68 (APELADO), MARIA MADALENA CARNIELLO DELGADO - CPF: 048.882.248-38 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS - AUSÊNCIA DE ENTREGA DE CERTIFICADO DE CONCLUSÃO E DIPLOMA - RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL - ARTIGO 27 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - TERMO INICIAL - CONHECIMENTO DO DANO - TRANSCURSO DE PRAZO SUPERIOR A CINCO ANOS ENTRE A CIÊNCIA DO DANO E O AJUIZAMENTO DA AÇÃO - PRESCRIÇÃO CONFIGURADA -
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Nas relações de consumo, o prazo prescricional para pleitear reparação de danos é de cinco anos, conforme estabelece o artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor, iniciando-se a contagem a partir do conhecimento do dano e de sua autoria.

No caso concreto, a autora tomou conhecimento da impossibilidade de obtenção do diploma em meados de 2019, quando soube, através da mídia, que as instituições de ensino operavam sem autorização do MEC, e ajuizou a ação apenas em 9 de julho de 2025, após o transcurso do prazo prescricional quinquenal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por GRACIELE TELES FRIGERI contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que reconheceu de ofício a prescrição quinquenal e julgou extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil, nos seguintes termos:

“Ante o exposto, com fundamento no art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil,
RECONHEÇO
de ofício os efeitos da prescrição quinquenal em relação à pretensão formulada na inicial pela parte autora e, de consequência,
JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

Condeno a requerente ao pagamento das custas processuais, ficando, contudo, suspensa a exigibilidade da verba, tendo em vista a concessão da gratuidade de justiça em seu favor, nos termos do § 3°, do art. 98 do mesmo Codex.”

Irresignada, a autora interpôs o presente recurso de apelação, buscando a reforma da sentença para afastar o reconhecimento da prescrição e permitir o regular processamento do feito, com a análise do mérito da demanda.

Conforme certidão constante nos autos, o recurso foi interposto tempestivamente e não houve contrarrazões, uma vez que não foi formalizada a triangularização processual, ou seja, os requeridos não foram citados.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares.

A questão central deste recurso gira em torno da aplicação da prescrição quinquenal prevista no artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor, que estabelece o prazo de cinco anos para a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do serviço, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria.

No caso em análise, conforme narrado pela própria autora em sua petição inicial, ela tomou conhecimento da impossibilidade dos requeridos em fornecer o certificado de conclusão e o diploma do curso "em meados de 2019", quando soube, através da mídia, que as instituições de ensino operavam sem autorização do MEC.

Considerando que a ação foi distribuída em 9 de julho de 2025, conforme consta na sentença recorrida, verifica-se que entre meados de 2019 e a data da distribuição da ação (julho de 2025) transcorreram mais de cinco anos, o que configura a prescrição da pretensão da autora.

O princípio da
actio nata
, que rege o início da contagem do prazo prescricional, estabelece que este começa a fluir a partir do momento em que o titular do direito tem ciência da violação e pode exercer sua pretensão. No caso em tela, a própria autora afirmou que tomou conhecimento da impossibilidade de obtenção do diploma em meados de 2019, o que marca o início da contagem do prazo prescricional.

É importante esclarecer que, em casos de prestação de serviços educacionais, o dano se configura quando o consumidor toma conhecimento de que não receberá o diploma ou certificado a que teria direito. A partir desse momento, nasce para ele o direito de buscar reparação pelos danos sofridos, tanto materiais quanto morais.

Ainda que se considere a possibilidade de que a autora tenha continuado a tentar obter seu diploma após 2019, o fato é que ela já tinha ciência, desde aquele ano, da impossibilidade de consegui-lo devido à irregularidade das instituições perante o MEC. Essa ciência é suficiente para iniciar a contagem do prazo prescricional, conforme entendimento consolidado na jurisprudência.

Não se trata aqui de uma relação de trato sucessivo que renova o dano continuamente, mas sim de um dano que se concretizou no momento em que a autora tomou conhecimento da impossibilidade de obter seu diploma. A partir desse momento, ela poderia ter exercido sua pretensão indenizatória, não o fazendo dentro do prazo legal de cinco anos.

Vejamos a jurisprudência:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – BANCÁRIOS – PRELIMINAR DE DECADÊNCIA – PREJUDICIAL DE MÉRITO – REJEIÇÃO – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – ACOLHIMENTO – MÉRITO – DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA BANCÁRIA – SERVIÇO NÃO CONTRATADO – APRESENTAÇÃO DE CONTRATO ASSINADO – IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA ASSINATURA – IDONEIDADE DO DOCUMENTO – NÃO COMPROVADA – ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – INÉRCIA – TEMA 1061 DO STJ – RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA – DEVOLUÇÃO DOS VALORES – FORMA SIMPLES – CONFORMAÇÃO COM OS PARÂMETROS LEGAIS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Nas hipóteses que envolvem prestações de trato sucessivo, o termo inicial para o prazo decadencial, inicia-se a partir da data de vencimento da última parcela.

2. Prescreve em cinco anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço prevista na Seção II deste Capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria. (art. 27 do CDC).

3. Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II). Tema 1061 do Superior Tribunal de Justiça.

4. Comprovado a existência dos descontos indevidos na conta bancária do consumidor, devem ser restituídos ao consumidor sob pena de enriquecimento ilícito, consoante art. 884 do Código Civil.”

(N.U 1007901-90.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/08/2024, Publicado no DJE 09/08/2024)

Dispositivo.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Inaplicável a majoração do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025